Tribunal: TJMT
Processo: 1005848-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005848-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), CRISTIANO DA SILVA STATI - CPF: 053.139.111-63 (PACIENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CRISTIANO DA SILVA STATI - CPF: 053.139.111-63 (PACIENTE), DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS - CPF: 062.274.971-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA DA SILVA ALVES - CPF: 059.244.471-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA –

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS QUE EXTRAPOLAM ÀQUELAS ÍNSITAS AOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS – APREENDIDA
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA
–
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO POR CRIMES DA MESMA NATUREZA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pela elevada quantidade de COCAÍNA apreendida, e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado por ele; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

CRISTIANO DA SILVA STATI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1000312-98.2022.811.0003 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
.

De início, o firmatario do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
10/01/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública
.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico
invoca o princípio constitucional da presunção de inocência
e o
caráter excepcional da prisão preventiva
, para depois sustentar que
a decisão segregatícia

carece de fundamentação jurídica válida
, porquanto respaldada na
gravidade abstrata do crime
, na
repercussão social do delito
e
na condição de reincidente
do paciente, argumentos genéricos e sem qualquer respaldo empírico, de todo
incapazes

de demonstrar objetivamente o
periculum libertatis
; além disso, inexistem nos autos elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste
writ
põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal, tampouco foram declinados os motivos pelos quais seriam inaplicáveis as providências acautelatórias diversas da prisão – as quais, segundo o impetrante, na contramão do alegado pelo d. juízo coator,
se mostram suficientes e adequadas ao caso em apreço
.

Com lastro em tais argumentos, o subscritor do
writ
pugna pela concessão

in limine
da ordem, a fim de que seja
“nocauteada a decisão que converteu a prisão em flagrante em segregação preventiva”
(sic), restabelecendo-se o direito ambulatorial do paciente, e determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 123019496 ao ID 123019499.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.o 1000353-74.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 123186463) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 124364154 e ss..

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 124585177).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça;

que, após algum tempo de investigação, a Polícia Judiciária Civil descortinou uma suposta ramificação da facção criminosa “Comando Vermelho” responsável pela comercialização de entorpecentes no município de Rondonópolis/MT, a qual, ao que tudo indica, seria composta pelos indivíduos identificados como
Douglas Aparecido Moraes dos Santos
,
Núbia da Silva Alves
e pelo ora paciente
CRISTIANO DA SILVA STATI.

Ao que se extrai da prova pré-constituída, enquanto

Douglas
ficava incumbido de guardar, fracionar e entregar os narcóticos aos correligionários, bem assim, de receber o pagamento pelas drogas comercializadas em nome da facção criminosa;
CRISTIANO

exercia a função de “gerente do tráfico”, sendo responsável por receber as encomendas de cocaína dos demais traficantes da região.

Especificamente no que pertine aos fatos narrados neste remédio heroico, dessume-se que por volta das
16h30min

do dia

10/01/2022
, as equipes policiais receberam informações de que de que
Douglas
havia recebido uma remessa de cocaína e estaria “preparando” a droga para comercialização em sua própria residência, localizada na rua José Dias, n.o 454, Bairro Vila Boa Esperança, na cidade de Rondonópolis/MT.

Em posse de tais informações, a guarnição diligenciou até o endereço indicado e, tão logo chegou ao local, avistou
Douglas
parado na calçada em frente ao imóvel. Sucede que, ao notar a aproximação da viatura policial, o suspeito teria corrido para o interior de sua residência; motivo pelo qual, diante das fundadas suspeitas acerca da ocorrência de algum ilícito, os milicianos procederam com a abordagem, tendo o sujeito sido surpreendido no momento em que tentava quebrar seu aparelho celular – conduta comumente praticada por membros da facção criminosa “Comando Vermelho” quando estão na iminência de serem presos e/ou abordados, visando obstaculizar o acesso das autoridades à eventuais informações contidas nos celulares.

Uma vez impedido e imobilizado,
Douglas
teria confessado aos agentes de segurança pública que estava guardando entorpecentes à mando de seu comparsa
CRISTIANO
; tendo, na sequência, indicado aos policiais o local exato onde a droga estaria escondida. Os milicianos, então, procederam com a busca domiciliar e lograram em encontrar dentro de uma bolsa, acomodada no interior de uma das gavetas da cômoda, no quarto do suspeito,
01 (um) tablete [727,70g] e outras 09 (nove) porções menores [154,49g] de COCAÍNA, envoltas em plástico filme; uma balança de precisão; uma faca e 04 (quatro) aparelhos celulares
.

Em continuidade às diligências, a equipe se deslocou até a residência de
CRISTIANO DA SILVA STATI
e
Núbia da Silva Alves
, oportunidade em que realizaram a abordagem da dupla e lograram em encontrar, dentro da bolsa de
Núbia
, a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em notas trocadas, 03 (três) cartões de crédito e mais R$1.000,00 (mil reais) em espécie, escondidos em suas roupas íntimas.

No interior do imóvel do casal, foram localizados uma caderneta, contendo diversas anotações referentes à distribuição de narcóticos; bem como uma caixa de papelão contendo o que, aparentemente, seria a sobra dos brinquedos distribuídos à população carente da região à mando do “Comando Vermelho”, no Natal de 2021.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem e seus comparsas foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia,
CRISTIANO
e
Douglas
tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao passo que
Núbia
foi agraciada com a liberdade provisória clausulada.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo (ID 123019499 – págs. 04/19), verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, no laudo preliminar de constatação de entorpecente e pelos depoimentos prestados em sede policial; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e, principalmente, para
acautelar a

ordem pública
, diante maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de COCAÍNA
apreendida [aproximadamente 882,19g]; o que, a meu ver, justifica
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
CRISTIANO DA SILVA STATI
responde ao
PEP n.o 0000923-84.2019.811.0064 (SEEU),
em que cumpre a reprimenda de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, pelo crime de
tráfico de drogas
;

a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos - especialmente, àqueles vinculados ao narcotráfico - e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo, diante de tais argumentos, concluo que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e garantia da aplicação da lei penal, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Desta feita, não há como acolher as teses defensivas de que o édito segregatício carece de motivação idônea, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CRISTIANO DA SILVA STATI
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022